Tribunal: TJSP
Processo: 2052020-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE DA PENHORA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA ATÍPICA - CABIMENTO – I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve os fundamentos da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos em conta poupança - Recurso do exequente - II -

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA – POSSIBILIDADE DA PENHORA – FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – CONTA POUPANÇA ATÍPICA - CABIMENTO – I - Decisão agravada que, rejeitando os embargos de declaração, manteve os fundamentos da decisão que reconheceu a impenhorabilidade dos valores constritos em conta poupança - Recurso do exequente - II - Comprovação de bloqueio judicial de valores existentes em conta poupança de titularidade da agravada, cujo saldo é inferior a 40 salários mínimos - Bloqueio e consequente penhora incabíveis - Aplicação do art. 833, X, do NCPC - Ainda que existam movimentações financeiras, não se descaracteriza a conta poupança, para fins de impenhorabilidade, vez
que a lei não faz distinção entre conta poupança típica e atípica - Destacado o entendimento de que o bloqueio de valores incidentes sobre poupanças, fundos de investimento ou aplicações financeiras, de qualquer natureza, são igualmente protegidas pela impenhorabilidade, desde que dentro do limite de 40 salários mínimos - Entendimento extensivo adotado pelo C. STJ compartilhado por este E. TJSP - Desbloqueio e liberação integral dos valores determinados - Precedentes do E. TJSP e do C. STJ Decisão mantida - Agravo improvido".